Tribunal: TJSP
Processo: 2002762-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA e
Interessado
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
ARAÇATUBA, é agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 33.065 - XA / lcg
-2/5-
RICARDO ANAFE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 33.065 - XA / lcg
-3/5-
AGRAVO REGIMENTAL No 2002762-57.8.26.0000/50002
EMBARGANTE:
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
VOTUPORANGA
EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo (Órgão Especial)
VOTO No 33.065
AGRAVO INTERNO. Inconformismo em relação a decisão
que, em sede de embargos declaratórios, indeferiram pretensão
de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Julgamento dos
embargos declaratórios que faz perecer o objeto do Agravo.
Processo extinto, sem julgamento do mérito. Inteligência do
art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Agravo
tirado
de
embargos
declaratórios
interpostos em ação declaratória de inconstitucionalidade,
em face do r. despacho que indeferiu a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
Alega a agravante que a decisão atacada
causará impacto financeiro no Município que durante todos
os anos desde a edição da norma, no ano de 1992, a
administração pública municipal se utilizou de tais verbas
para remunerar corretamente os servidores municipais com
cargos comissionados, com atribuições especiais; diz que
vários dos comissionados se encontram na linha de frente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 33.065 - XA / lcg
-4/5-
combate à pandemia do COVID-19, enquanto os demais
servidores se encontram em trabalho remoto; diz que os
servidores comissionados, grande parte do grupo de risco,
sequer fazem jus a adicional de insalubridade por risco,
tendo em vista se cuidar de ano eleitoral; tal fatos enseja,
como consequência a debandada e abandono do cargo por
pessoas qualificadas para o mesmo, os quais, sem a
gratificação, teriam reduzidos seus vencimentos; acrescenta
que em razão da qualificação dos seus comissionados o
Município de Araçatuba foi considerado 'elite de boa gestão”
pelo Tribunal de Contas do Estado; alega que os danos de
grave reparação estão evidenciados nos autos, sendo
necessário um regime de transição para que o administrador
público tome medidas de gestão pública eficazes; assevera
que o art. 23 da LINDB (Decreto Lei 4657/42) com a redação
que lhe foi dada pela Lei 12.376/2010 menciona a
possibilidade do julgador estabelecer regime de transição;
aduz que a Lei Complementar 173/2020, que veda a criação
de gratificações, verbas de representação e o aumento de
salário até 31/12/2020 não se aplica ao caso presente por
ser inconstitucional; afirma que a mola propulsora da
decisão do venerando acórdão de fls. é a alta carga de
discricionariedade em relação ao valor concedido e a falta de
regulamentação adequada do fato gerador das presentes
gratificações; diante dos termos do art. 73, V. da Lei
9504/77 vedada a supressão ou readaptação de vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002762-57.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 33.065 - XA / lcg
-5/5-
nos três meses que antecedem e até a posse dos eleitos.
Requer a retratação da decisão e a concessão de efeito
suspensivo até julgamento dos embargos.
É o relatório.
Julga-se prejudicado o Agravo Regimental,
diante do julgamento deste Agravo juntamente com os
embargos declaratórios donde originados.
Com efeito, nos embargos declaratórios de
número 2002762-57.2020.8.26.0000/50001 interpostos pelo
ora agravante, houve pedido de efeito suspensivo aos
embargos, indeferidos pela decisão de fls. 8/12, ao
fundamento de não haver o embargante demonstrado o seu
mister na peça dos embargos, seja quanto à probabilidade de
provimento, quanto à configuração de dano grave ou de
difícil reparação, a exemplo do que ocorre em outras
modalidades recursais que admitem pedidos desta natureza.
Ocorre
que
os
recursos
tiveram
seu
processamento simultaneamente, indo para a Mesa para
julgamento conjunto, fazendo perecer, ante o julgamento dos
declaratórios, o objeto deste inconformismo recursal.
Diante da falta superveniente do interesse de
agir, JULGO EXTINTO este agravo interno, com base no
artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR